Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710313-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VALDIR NUNES DE AMORIM AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES, LOURDES MEIRELLES DE MELLO, RUY AUGUSTO LAMAS FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria analisada na decisão recorrida. Logo, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022), razão pela qual recebo a insurgência como agravo interno. Assim, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC, intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais e os agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator